Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-76.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES, A DO OBREIRO NA FORMA ADESIVA, E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-DOENÇA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na perna direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES, A DO OBREIRO NA FORMA ADESIVA, E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-DOENÇA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na perna direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento do auxílio-acidente – Sentença concessiva de auxílio-doença alterada para conceder auxílio-acidente.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (31.07.2008), respeitada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (19.05.2017), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-doença alterada para conceder o auxílio-acidente – Recursos voluntários, do I.N.S.S. e do obreiro, desprovidos e reexame necessário parcialmente provido (alterar o benefício), com observação (correção monetária e honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001283-76.2016.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento reexame necessário e negaram provimento aos recursos, do
I.N.S.S. e do obreiro, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
2
VOTO (D) No: 20.922
APELAÇÃO No: 1001283-76.2016.8.26.0294
COMARCA: JACUPIRANGA
RECORRENTES:
CARLOS
ALBERTO
DOS
SANTOS
(RECURSO
ADESIVO); INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S. e
RECURSO EX OFFICIO
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO APELAÇÕES
DE AMBAS AS PARTES, A DO OBREIRO NA
FORMA ADESIVA, E REEXAME NECESSÁRIO

MEMBRO INFERIOR DIREITO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DEFERINDO AUXÍLIO-DOENÇA

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL

INDENIZAÇÃO DEVIDA
A sequela constatada
pericialmente na perna direita do obreiro, reduzindo
parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá
ensejo ao pagamento do auxílio-acidente
Sentença
concessiva de auxílio-doença alterada para conceder
auxílio-acidente.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica
(31.07.2008), respeitada a prescrição quinquenal.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA
Juros moratórios, incidentes a
partir da citação (19.05.2017), em conformidade com a
Lei no 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sob a
égide do N.C.P.C.
Ausência de valor líquido

Arbitramento na fase executiva.
Sentença concessiva do auxílio-doença alterada para
conceder o auxílio-acidente
Recursos voluntários, do
I.N.S.S. e do obreiro, desprovidos e reexame necessário
parcialmente provido (alterar o benefício), com observação (correção monetária e honorários advocatícios). Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações de ambas as partes, a
do obreiro na forma adesiva, contra a r. sentença de fls. 129/134, cujo relatório é
adotado, que julgou procedente ação acidentária movida por servente de obras,
condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da indevida alta
médica, por ter o obreiro se tornado portador de sequela no membro inferior direito
advinda de acidente típico;
b) parcelas vencidas corrigidas monetariamente pelo manual da
Justiça Federal e com juros de mora iguais aos da poupança;
c) honorários advocatícios de 10% a incidir sobre as parcelas
vencidas até a sentença.
Deferiu a tutela de urgência e não remeteu os autos para reexame
necessário.
Inconformada, apelou a autarquia (fls. 140/149), sustentando que:
a) a D.I.B. deveria ser fixada na data da alta médica;
b) a correção monetária deveria ser feita pela T.R.; e
c) a honorária deveria ser reduzida.
O obreiro recorreu adesivamente (fls. 169/184), aduzindo que faria
jus à aposentadoria por invalidez, considerando-se os aspectos subjetivos, tais como
idade, escolaridade e grau de instrução.
Processados os recursos, apenas o obreiro apresentou contrarrazões
(fls. 154/168).
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, o qual declinou da competência (fls. 234/238).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
4
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o reexame necessário.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor
o reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações
de direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
Assim, passa-se à análise do reexame necessário em conjunto com
os recursos voluntários, eis que meritoriamente engastados.
2.1) Do nexo laboral
Embora ausente C.A.T., o acidente de trabalho restou
incontroverso, tendo a autarquia concedido, administrativamente, o auxílio-doença
acidentário (fls. 27).
Não bastasse, o I.N.S.S. não trouxe qualquer elemento de prova que
pudesse afastar a origem laboral do infortúnio, muito pelo contrário, após a sentença
de procedência apenas devolveu questões referentes aos consectários da condenação
(D.I.B., correção monetária e honorários advocatícios).
Desse modo, está provado o nexo entre labor e sequela.
2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 45/54), da lavra da Dra. Ana Priscila Roese
Freitas, ao exame físico, constatou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
5
“Membros superiores/Inferiores: Leve prejuízo na marcha,
encurtamento no membro inferior direito de 02 cm, perna direita
em geno varo, discreta hipotrofia na coxa direita e movimentação
de ambos os lados do quadril sem alterações. ” (fls. 47).
Após a análise do exame complementar (fls. 47), concluiu ser o
obreiro portador de “sequela de fratura do fêmur direito” (fls. 47) que o torna
“incapaz para atividades que exijam esforço e longas caminhadas” (fls. 48, quesito
10), “mas possibilita atividades que não exijam esforço” (fls. 48, quesito 9).
A vistora informou, ainda, que a incapacidade, embora permanente
(fls. 48, quesito 14), não é total (fls. 48, quesito 15), concluindo que a incapacidade é
“permanente e parcial” (fls. 49, quesito g).
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente para a
atividade habitual, oriunda de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a
conclusão da perícia oficial, que vem apoiada em exame clínico e complementar, não
tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade.
2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do
obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
às sequelas decorrentes do acidente típico sofrido em 09.04.2007, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Todavia, merece parcial provimento o reexame necessário em
relação ao benefício devido.
Isso porque, sendo parcial e permanente a redução da capacidade
laboral, a hipótese se subsume à previsão do artigo 86 da Lei no 8.213/91, que assim
disciplina:
“Art.
86.
O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
6
habitualmente exercia.”
Ressalte-se que, para a concessão do auxílio-doença é necessário
que a incapacidade seja temporária, o que não ocorre no caso.
Tampouco merece prosperar o recurso adesivo do obreiro, o qual
pugna pela concessão da aposentadoria por invalidez, pois a sequela é de pequena
monta (“leve prejuízo na marcha” e “discreta hipotrofia na coxa direita” fls. 47), a
evidenciar que o obreiro ainda possui potencial laboral.
Em outras palavras, o obreiro não está incapacitado para todo e
qualquer trabalho, a afastar a hipótese de cabimento da aposentadoria por invalidez.
Consigne-se, ainda, que aspectos subjetivos e assistenciais, tais
como miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não integram requisitos
para a concessão de qualquer benefício acidentário, podendo, quando muito, dar azo
ao pagamento de benefício de natureza previdenciária ou assistencial (ex.: seguro
desemprego, aposentadoria por idade e BPC-LOAS) de competência da Justiça
Federal.
Portanto, a r. sentença merece parcial reforma para deferir ao
obreiro o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício (e não o auxílio-doença),
além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, aplicando-
se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do acidente.
2.4) Do marco inicial do benefício
A D.I.B. deve ser mantida no dia seguinte ao da alta médica, pois,
além de ser essa a expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a
autarquia já estava ciente, àquela época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e
permanentemente a capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao
recebimento do auxílio-acidente desde aquela data (31.07.2008 fls. 27), respeitada
a prescrição quinquenal.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
7
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o
obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, por conta das sequelas ora indenizadas.
2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (19.05.2017
fls. 94/95), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em
atraso englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a
mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-76.2016.8.26.0294 -Voto no 20922
8
acerca do tema
2.7) Da conclusão
Posto isso, provada pericialmente a incapacidade parcial e
permanente com nexo laboral, dá-se parcial provimento ao reexame necessário para
conceder ao obreiro o auxílio-acidente no lugar do auxílio-doença deferido em
sentença (item 2.3) e nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e do
obreiro, com observação em relação à correção monetária (item 2.5) e aos honorários
advocatícios (item 2.6).
Consequentemente transmuta-se a tutela de urgência para que o
benefício pago ao obreiro passe a ser o auxílio-acidente, devendo a Secretaria oficiar
ao I.N.S.S. comunicando esta decisão.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento reexame
necessário e nego provimento aos recursos, do I.N.S.S. e do obreiro, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator